Tribunal: TJDFT
Processo: 0709298-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709298-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO REVERENDO JUNQUEIRA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO LA ROCCA DE FREITAS, CLAUDIA SILVA DESPACHO O agravante busca, com o presente recurso, a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de bloqueio dos passaportes e das CNHs dos agravados; contudo, em pesquisa aos autos de origem verifiquei que foi efetiva a penhora do imóvel indicado no ID 90662566. Assim, considerando que para o deferimento das medidas coercitivas atípicas requeridas pelo agravante é necessário guardar sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo, ainda, ser adequada ao fim a que se destina, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se ainda persiste o interesse no julgamento do mérito do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 13 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator